Tribunal: TJDFT
Processo: 0727454-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – Agravo de Instrumento Processo N.: 0727454-78.2019.8.07.0000 AI Agravante: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Agravado: GABRIEL SOARES SILVA Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0716304-40.2019.8.07.0020, determinou a emenda da petição inicial, em razão da não comprovação da constituição do devedor em mora. O Agravo foi recebido no efeito meramente devolutivo – Id. 13342610. Ocorre que, em pesquisa ao sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, verifiquei que, em 28.1.2020, foi proferida sentença nos autos de origem, por meio da qual o MM. Juiz a quo homologou o pedido de desistência da ação e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do inciso VIII do artigo 485 do CPC. Assim, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2019. Desembargadora Fátima Rafael Relatora